Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer o transporte de ida e volta a recorrida entre a sua residência e o Hospital Regional de Taguatinga, nos dias e horários agendados, para o tratamento de hemodiálise. Requer a reforma da sentença. Alega que o caso não é de saúde e sim de assistência social.
3. A recorrida, em contrarrazões, afirma que seu pedido é uma garantia constitucional, é um direito à saúde, que abrange também os meios para se efetivar. Sendo que a recusa ao transporte é também uma recusa ao próprio tratamento. Requer a manutenção da sentença.
4. No presente caso a recorrida, 76 (setenta e seis) anos, diagnosticada com insuficiência renal crônica, HAS e diabete, em programa de hemodiálise desde 27/06/2020, devendo realizar as sessões 3 vezes por semana no Hospital Regional de Taguatinga, localizado na St C Norte Área Especial 24 – Taguatinga – Brasília-DF – CEP: 72120-970, segundas, quartas e sextas feiras, das 13 às 18 horas. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, além do risco de hipotensões e hipoglicemias. Requer a manutenção da sentença.
5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
6. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
7. Conforme relatório médico (ID 26558230), “[...] paciente portadora de Insuficiência Renal Crônica e Diabete Melitus em programa de Hemodiálise 3x por semana. A mesma é idosa, debilitada, por ter passado por internação prolongada em UTI por COVID19, não tem condições de usar o transporte público. Necessita de transporte para fazer o tratamento.(...).

8. Por oportuno, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), mas a política de saúde instituída para os pacientes hemofílicos, estabelecida na Portaria n. 389/2014 (art. 10), do Ministério da Saúde, na medida em que o relatório médico, ID 26558231, relativa à recorrida, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física e afirma que a recorrida vem faltando às sessões do tratamento por dificuldade de transporte. Some-se a isso a situação financeira precária da recorrido que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até o Hospital Regional de Taguatinga.
9. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte recorrida o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a recorrida portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
10. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).